Tribunal: TJPA
Processo: 0806931-40.2019.8.14.0006
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0806931-40.2019.8.14.0006

AGRAVANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE VASCONCELOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 655 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão que
negou seguimento ao
recurso extraordinário com base nos Temas 339 e 655 do STF. Agravantes alegam ausência de fundamentação e desproporcionalidade no valor de R$ 10.000,00 fixado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao dever de fundamentação do art. 93, IX, da CF/88; (
ii
) definir se a discussão sobre o quantum indenizatório tem repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, conforme o Tema 339 do STF.

4.
A controvérsia sobre o valor da indenização tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral, nos termos do Tema 655.

5.
O reexame do valor fixado esbarra na vedação da Súmula 279/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
O art. 93, IX, da CF/88 exige fundamentação mínima, coerente e congruente, não sendo necessária a análise exaustiva de todas as alegações das partes
; 2.
A discussão sobre a razoabilidade e proporcionalidade do valor de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional e não enseja repercussão geral, nos termos do Tema 655 da jurisprudência do STF
; 3.
É incabível o recurso extraordinário que demande reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme a Súmula 279/STF
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI; 93, IX; CPC,
arts
. 1.021, § 4º, e 1.030.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292 RG-QO (Tema 339); STF, ARE 743771 RG (Tema 655); STF, ARE 1503827
AgR
; Súmula 279/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
24
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
25 de junho a 2 de julho de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA - ME e M.C.M CONSTRUÇÕES LTDA
(ID
25798510
)
com fulcro no
s

art
s
. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID
25153679
), que
negou seguimento a
o recurso e
xtraordinário

com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência das teses jurídicas vinculantes
dos
Temas nº 339 (AI 791292) e nº 655 (ARE 743771)
.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese:

(i) a inaplicabilidade dos Temas 339 e 655 ao caso concreto;

(
ii
) ausência de fundamentação específica quanto à suposta violação ao art. 93, IX, da CF/88 pelo acórdão recorrido;

(
iii
) afronta ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/88), ante a alegada desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00);

(
iv
) cabimento do Recurso Extraordinário por se tratar de discussão com conteúdo eminentemente constitucional, apto a ensejar a atuação do STF.

Ao final, requerem o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e admitir o recurso extraordinário, com remessa ao Supremo Tribunal Federal.

Não houve c
ontra
rrazões (
certidão -
ID
26684838
)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

O
agravo volta-se contra
a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com base nos Temas 339 e 655 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, alegando ofensa aos
arts
. 93, IX, e 5º, XXXVI, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação do acórdão recorrido e desrespeito ao princípio da segurança jurídica, no tocante ao valor da indenização fixado.

Pela leitura do acórdão recorrido (ID
20917869
), observa-se que a Segunda Turma de Direito Privado
manteve
a
sentença condenatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00, apresenta
ndo
motivação clara e coerente, apontando, inclusive com base em perícia técnica do Instituto Renato Chaves, a ocorrência de má execução da obra, e os transtornos indevidos que ultrapassaram o mero aborrecimento, justificando
, assim,
a condenação com base na responsabilidade objetiva do construtor.

Desta forma, entendo que, q
uanto à ale
gada
ausência de fundamentação,
os agravantes não lograram êxito em demonstrar a violação
ao

art. 93, IX,
da Constituição Federal, pois, c
onforme o Tema 339 da repercussão geral:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” (AI 791292 RG-QO, Rel. Min. Cezar Peluso,
DJe
13/08/2010).

Neste sentido, a
jurisprudência do STF é firme no sentido de que, desde que o acórdão contenha fundamentação mínima coerente e congruente com a matéria devolvida, não há nulidade
(ex. vi.
RE 1538302
AgR
).

No caso em tela, a fundamentação está presente, conforme reconhecido pelo próprio voto condutor da decisão colegiada.

No que tange ao valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00), fixado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o STF já pacificou que tais matérias têm natureza infraconstitucional
;

e
,
portanto
,
não apresentam repercussão geral,
estando cobertas pel
a Tese Jurídica Vinculante
655
(trânsito em julgado em 7/6/2013)
, que dispõe:

“A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.” (ARE 743771 RG, Rel. Min. Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reapreciação do
quantum
fixado esbarra no óbice da Súmula 279/STF, a qual impede o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário:

"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário." (Súmula 279/STF)

Exemplificativamente:

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Indenização por dano moral. Proporcionalidade. Tema nº 655-RG/STF. Ausência de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de matéria constitucional da controvérsia relativa à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 655). 5. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF)
IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

(ARE 1503827
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
15-10-
2024 PUBLIC
16-10-2024)

Os agravantes, ao insistirem em nova análise da proporcionalidade do valor indenizatório e na caracterização do dano moral, reiteram matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias à luz das provas dos autos, sendo vedado o reexame em sede extraordinária.

Desta forma, necessário o reconhecimento
acertad
o

d
a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário proferido pela
decisão de ID n.º 25153679
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios
do S
TF
,

motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso e
xtraordinário
,
em virtude de não haver distinção que afaste
a aplicação

d as tese s jurídica s vinculante s do s Tema s

339 e 6
5
5
/STF.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 02/07/2025